Tribunal: TJDFT
Processo: 0707499-46.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão 2a Turma Cível Número do processo: 0707499-46.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: GERSON PINTO TORRES Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Trata-se de apelação interposta por GERSON PINTO TORRES contra sentença de ID 21989029, proferida nos autos da ação de indenização por dano material em que contende com o BANCO DO BRASIL S/A. Observa-se um erro material na autuação em que consta o Banco do Brasil como apelante e o autor como apelado e não o contrário (ID 21989032). Diante do exame dos autos, verifica-se que o apelado arguiu, em suas contrarrazões, diversas preliminares (ID 21989036), bem como que juntou documentos, em especial os extratos da conta do apelante de IDs 21989043, 21989048 e 21989054. Assim, retifique-se a autuação para que conste Gerson Pinto Torres como apelante e o Banco do Brasil S/A como apelado. Anote-se a gratuidade de justiça deferida ao autor na decisão de ID 13601242. Em seguida, com fundamento nos artigos 9o, caput, 10o e 933, caput, todos do CPC, intime-se o apelante, Gerson Pinto Torres, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito das preliminares suscitadas em contrarrazões, bem como sobre os documentos a ela juntados. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se; intime-se. Brasília/DF, 26 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator